Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723900-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO no qual a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar para fornecimento do medicamento REVLIMID (Lenalidomina) 10mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 97410602, dos autos de origem). No julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), no qual se discutiu a responsabilidade solidária entre os entes da federação quanto às demandas prestacionais na área da saúde, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo. A propósito do tema, citem-se ainda os seguintes julgados do STF: ARE 1.301.670; STP 384 e ARE 1.298.325, além das decisões monocráticas proferidas nos recursos: ARE 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2021; RE 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/02/21 e RE 1.339.954/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/09/21. Logo, de acordo com a tese firmada e as orientações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), os autos de origem devem ser encaminhados para a Justiça Federal a fim de que seja examinada a questão, restando, assim prejudicada a análise do mérito do recurso. Ante o exposto, determino a imediata remessa do processo de origem para a Justiça Federal, que decidirá sobre a matéria pertinente à inclusão da União no polo passivo da demanda, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem informando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator